Tribunal: TJDFT
Processo: 0714718-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. COMPLEMENTO DE SOLDO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Mandado de segurança impetrado contra ato de autoridades da Polícia Militar do Distrito Federal que não incluem no valor da gratificação natalina do militar os valores relativos aos auxílios moradia e alimentação e ao complemento de soldo.
2. Decisões anteriores – a sentença denegou a segurança.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a possibilidade de inclusão no valor da gratificação natalina do Policial Militar dos valores relativos a auxílio alimentação e auxílio moradia; (ii) a possibilidade de inclusão no valor da gratificação natalina do Policial Militar dos valores relativos a complemento de soldo.
III – Razões de decidir
4. Porque não ostenta o caráter de verba remuneratória de natureza permanente, os auxílios moradia e alimentação não alteram ou repercutem no valor da gratificação natalina do militar do Distrito Federal.
5. O complemento de soldo, previsto no art. 31 da Lei no 10.486/2002, configura-se abono utilizado para que o soldo atinja o salário mínimo e não integra a base de cálculo da gratificação natalina. Entendimento da Súmula Vinculante 15/STF.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante: Súmula Vinculante 15/STF; TJDFT, (Acórdão 1949968, 07018083620248070018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2024; TJDFT, Acórdão 1927624, 07018534020248070018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024; TJDFT, Acórdão 1892618, 07130242820238070018, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024; TJDFT, Acórdão 1778684, 07021351520238070018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023; TJDFT, Acórdão 1848373, 07082999320238070018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/4/2024; TJDFT, Acórdão 1837462, 07027621920238070018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024.